Tribunal: TJSP
Processo: 1018688-23.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Contrato de empréstimo não reconhecido – Fornecimento de imagens do banco no momento da contratação - Desnecessidade – Contratação do empréstimo à revelia do autor que restou incontroversa – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria de fato restou incontroversa, autorizando-se o julgamento antecipado da

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Contrato de empréstimo não reconhecido – Fornecimento de imagens do banco no momento da contratação - Desnecessidade – Contratação do empréstimo à revelia do autor que restou incontroversa – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria de fato restou incontroversa, autorizando-se o julgamento antecipado da lide.

DANO MORAL
– Empréstimo não reconhecido pelo autor – Hipótese em que houve o efetivo crédito do valor correspondente na conta corrente do autor e posteriormente foram cobradas as parcelas para o pagamento do empréstimo - Dor, vexame e constrangimento – Não ocorrência – Indenização – Não cabimento – Mero aborrecimento:

– A hipótese na qual há cobrança indevida quando anteriormente já havia sido contabilizado crédito não contratado não caracteriza abalo emocional, nem vexame, e, portanto, não autoriza a indenização por danos morais em favor do consumidor, enquadrando-se nesta hipótese, no conceito de mero aborrecimento.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093503
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018688-23.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
VICENTE AMARO DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.197
Apelação Cível n. 1018688-23.2018.8.26.0564
Apelante: Vicente Amaro de Jesus
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz de Direito sentenciante: Carlo Mazza Britto Melfi
Disponibilização da sentença: 02/07/2019
CERCEAMENTO DE DEFESA
Contrato de empréstimo não reconhecido Fornecimento de
imagens do banco no momento da contratação - Desnecessidade
Contratação do empréstimo à revelia do autor que restou
incontroversa Julgamento antecipado da lide Possibilidade:
Não há cerceamento de defesa quando a matéria de fato restou
incontroversa, autorizando-se o julgamento antecipado da lide.
DANO MORAL
Empréstimo não reconhecido pelo autor Hipótese em que
houve o efetivo crédito do valor correspondente na conta corrente
do autor e posteriormente foram cobradas as parcelas para o
pagamento do empréstimo - Dor, vexame e constrangimento Não
ocorrência Indenização Não cabimento Mero aborrecimento:
A hipótese na qual há cobrança indevida quando anteriormente já
havia sido contabilizado crédito não contratado não caracteriza
abalo emocional, nem vexame, e, portanto, não autoriza a
indenização por danos morais em favor do consumidor,
enquadrando-se nesta hipótese, no conceito de mero aborrecimento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação interposta da respeitável
sentença a fls. 101/104, que julgou parcialmente procedente a ação de
indenização por dano moral, ajuizada por Vicente Amaro de Jesus contra
Banco Bradesco S/A para declarar inexigível o empréstimo registrado sob
número 1233565, no valor de R$ 6.298,19 e em consequência determinar
que o réu cesse a realização de descontos efetuados na conta a título de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pagamento de parcelas correspondentes, porém, somente a partir do
momento da devolução a ser efetuada pelo autor, na íntegra, a ser
comprovada nos autos em 15 dias. Em razão da sucumbência recíproca,
as partes suportarão proporcionalmente as custas e despesas processuais.
O autor deverá arcar com os honorários advocatícios devidos ao patrono
do réu no valor correspondente a 10% sobre a diferença entre o valor da
causa e o das parcelas que seriam descontadas. O réu deverá arcar com
os honorários do patrono do autor no valor de 10% sobre o valor das
parcelas que seriam descontadas.
Apela
o
autor
alegando
que
houve
cerceamento de defesa, pois requereu a produção de prova testemunhal e
a apresentação de fotografias dos operadores do caixa eletrônico que
liberou o empréstimo questionado nos autos.
Sustenta que há erro material na sentença,
pois penaliza o autor a pagar empréstimo que não solicitou, sendo que em
razão dos elevados juros bancários jamais se beneficiou.
Afirma
que
na
data
da realização
do
empréstimo estava trabalhando e que o réu não negou os fatos, mas faz
menção de que estava utilizando o valor liberado pela contratação.
Aduz que o valor da indenização por dano
moral é ínfimo, devendo ser majorado tendo em vista o porte da instituição
financeira e finalidade punitiva e educativa da condenação.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita
(fls. 36) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, Código de Processo Civil.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O
apelado
contra-arrazoou
o
recurso
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 147/158).
É o relatório.
I. Trata-se de ação de indenização por dano
moral ajuizada por Vicente Amaro de Jesus contra Banco Bradesco S/A,
na qual o autor alega que é cliente do banco réu, tendo constatado a
existência de contrato de empréstimo celebrado em 26/02/2018, no valor
de R$ 6.298,19, o qual não reconhece. Afirmou que vem sendo
descontadas as parcelas mensais do empréstimo e que a cobrança é
indevida.
Assim,
ajuizou
a
ação
pleiteando
o
cancelamento do empréstimo e a condenação do réu à devolução dos
valores descontados indevidamente, em dobro, bem como a indenização
por danos morais.
Após a apresentação da contestação e a
manifestação do autor, foi proferida a sentença de procedência parcial que
ensejou a interposição do recurso, o qual não comporta acolhimento.
De início, não há que se falar em
cerceamento de defesa, tendo em vista que a matéria de fato contratação
de empréstimo à revelia do autor - restou incontroversa.
O autor apenas ficou vencido quanto ao
pedido de indenização por danos morais, em relação ao qual a prova
pretendida seria irrelevante.
Sendo
incontroverso
que
o
autor
não
celebrou o contrato, desnecessária a análise das imagens para demonstrar

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que não foi ele quem celebrou o contrato.
Nos termos do art. 355, inc. I, do Código de
Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo
sentença com resolução do mérito quando não houver necessidade de
produção de outras provas.
Nesse
particular,
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que o julgamento
antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que
cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo
aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias1. E, ainda, Hão
de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da
prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do
Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que
entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento
daquelas que considerar inúteis ou protelatórias2.
E, no caso, como exposto acima, não era
necessária a produção de mais provas, sendo possível a prolação de
decisão pelo magistrado.
E os fatos narrados não têm o condão de
configurar danos morais indenizáveis, por serem insuficientes para abalar
algum bem da personalidade do consumidor, não atingindo a moralidade,
a personalidade e a afetividade da pessoa.
Em que pese o autor não tenha contratado o
empréstimo, fato é que o numerário dele decorrente foi depositado na
conta corrente do apelante (fls. 25), de forma que não há que se cogitar em
prejuízo decorrente dos descontos das parcelas de pagamento.
1 In AgRg no AREsp 288758 / SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, D.J. 16.04.2013.
2 In AgRg no AREsp 136341 / SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, D.J. 04.12.2012.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
É certo que houve a cobrança de valor
correspondente aos juros, mas os valores serão devidamente devolvidos ao
autor, conforme já determinado.
Verifica-se que o valor do empréstimo, R$
6.298,19, foi depositado em 26/02/2018 (fls. 25) e a primeira parcela foi
descontada em 27/04/2018 (fls.26). Ainda que se leve em consideração
que as parcelas foram descontadas do autor mês a mês, quando do
ajuizamento da ação, 26/07/2018, teria ocorrido o desconto de quatro
parcelas apenas, ou seja, o desconto havia sido muito inferior ao crédito
que foi indevidamente contabilizado em seu favor. Assim, não prospera a
alegação de que por culpa do réu o autor passou a ter saldo devedor e
paga juros e encargos indevidos (fls. 03).
Ademais, não esclareceu como teria tentado
resolver a questão administrativamente e em nenhum momento menciona
a intenção de devolver o valor de R$ 6.298,19, mas apenas sustenta que o
banco apelado tem de restituir o valor das parcelas descontadas.
Portanto, não se verifica uma situação de
abalo moral como aquela em que há o desconto de parcelas de empréstimo
sem que tenha havido a disponibilização do crédito correspondente. Não
restou demonstrado que o autor apelante entrou em contato com o banco
apelado devolvendo o valor creditado, decorrente de empréstimo por ele
não reconhecido, e requerendo o cancelamento da operação. Nada foi
narrado nesse sentido.
E nenhum constrangimento, dor ou vexame
pode ser reconhecido no caso em razão do desconto de quatro parcelas de
empréstimo, quando já havia sido creditado valor muito superior ao que
fora descontado até então.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Há certo exagero por parte do autor ao
descrever seu sentimento, porque, na verdade, não teria ultrapassado a
noção de mero aborrecimento.
Não houve prova nos autos de que o autor
teria sofrido fortes abalos emocionais e constrangimento a ponto de dever
ser indenizado por isso.
É cediço que o instituto do dano moral vem
sofrendo, paulatinamente, um desvirtuamento na sua conceituação. O
dano moral deve ser entendido como o dano que conspurque a moral, a
imagem de alguém, atingindo os direitos da personalidade, como a
dignidade da pessoa humana, o que de modo algum restou demonstrado
nos presentes autos.
Enfim, por tudo isso, tem-se que, no
máximo, o ocorrido, no presente caso, pode se amoldar à noção de mero
aborrecimento a que está sujeito aquele que vive em sociedade, haja vista
inexistirem elementos concretos capazes de justificar a fixação de
indenização por danos morais em favor da autora.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITOS C.C. DANOS MORAIS. Cartão de crédito. Débito não reconhecido
pela autora. Fraude admitida pela ré. Inexigibilidade do débito reconhecida.
Sentença mantida. Recurso da ré não provido. DANOS MORAIS. Ausência de
comprovação da alegada inscrição que pudesse atingir a honra e reputação
da autora. Dano moral não caracterizado. Cobranças indevidas, que, por si
só, não acarretam o dever de indenizar. Mero aborrecimento. Sentença
reformada. Recurso da ré provido. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Redução e
majoração em recursos manifestados por ambas as partes. Recursos
prejudicados. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
DA AUTORA.” (TJSP; Apelação Cível 1014594-27.2017.8.26.0577; Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/02/2018; Data de Registro: 14/02/2018)
Em se tratando de recurso não provido, é
devida a majoração dos honorários do advogado da parte apelada, diante
da necessidade de atuação, consistente na apresentação do contra-
arrazoado recursal.
Assim, majora-se o percentual para 15%,
ressalvado o benefício da justiça gratuita concedido ao autor.
II. Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor das parcelas que seriam descontadas, ressalvado o
benefício da justiça gratuita concedido ao autor.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --